Tribunal: TJES
Processo: 0027498-98.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto (art. 155)
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027498-98.2018.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LAHION RAMOS COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO
.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. INCABÍVEL. VETORES ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. MAUS ANTECEDENTES.
P
RECEDENTE. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que, a incidência do Princípio da Insignificância, pressupõe a existência de circunstâncias judiciais favoráveis,
e a
concomitância de quatro vetores:
(I)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
(II)
nenhuma periculosidade social da ação;
(III)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, e
(IV)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Precedente do STJ.

2
.
C
onstando que o réu possui maus antecedentes,
afasta-
se a p
retensão de reconhecimento da
atipicidade material da conduta
. Precedente do STJ.

3
.
Sentença integralmente mantida.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0027498-98.2018.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: LAHION RAMOS COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LAHION RAMOS COUTINHO
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal de
Serra
/ES (fls.
114/115
), que, julgando procedente
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
furto
(artigo 155,
caput,
do C
P
1
),
à pena de 0
1
(
um
) ano e 0
2
(
dois
) meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

A
Defensoria Pública Estadual
requer,
em suas razões,
a
absolvição, ante o reconhecimento da atipicidade da conduta, por
aplicação do
Princípio da Insignificância (fls.
118/121
).

Acerca dos
fatos,

colhe-se que
,
na noite de 29/11/2019
, no Supermercado
OK
, situado na
Avenida Eudes Scherer, bairro Valparaíso, município de Serra/ES,
o ora apelante subtraiu
0
1
(
uma
)
colônia Huggies,
02
(duas) pomadas Hipoglós,
01
(um) condicionador Huggies,
01
(uma) colônia Johnson ́s, e
12
(doze) barras de chocolates Garoto
.

Consta dos autos que o réu adentrou no estabelecimento comercial, acondicionou os produtos numa sacola de outro supermercado, e passou pelo caixa, como se não tivesse pegado nada do local, momento em que foi abordado por seguranças, que acionaram as autoridades policiais.

O
apelante
não
se insurge contra a autoria e materialidade,
tendo confessado
a prática do
crime,
tanto na esfera policial (fl.
18
), quanto em Juízo
(
mídia de
fl.
91
)
.

A defesa pretende,
lado outro,
o
reconhecimento da excludente de tipicidade, relativa ao Princípio da Insignificância,
ante o ínfimo valor dos bens furtados.

Contudo,
o reconhecimento da
insignificância,
pressupõe
a
existência de circunstâncias judiciais favoráveis,
e
a concomitância, d
os seguintes
vetores:
a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada

(STJ - AgRg no AREsp: 1916357 SP 2021/0200386-5, Rel.: Min. OLINDO MENEZES (DES. CONVOCADO DO TRF1),
Julgamento: 08/03/2022
, T6, DJe 11/03/2022).

E

no caso em apreço,
não é possível concluir pela mínima ofensividade da conduta
, como pretende a defesa, pois o
furto em questão, não representa fato isolado na vida do apelante.

Co
nsta que
o réu,
à época dos fatos,
já havia sido condenado pela prática de
crime contra o patrimônio
,
nos autos da
Ação Penal nº
0025717-12.2016.8.08.0048
(
fl
s
.
47/48
)
,
o que reputo suficiente, para demonstrar maior grau de reprovabilidade do comportamento, e afastar a incidência da
excludente
de tipicidade
.

A
propósito,
o Superior Tribunal de Justiça, apreciando o
habeas corpus
nº 716.883/SP, julgado em 22/02/2022, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, decidiu que,
n
ão há que se falar em atipicidade material da conduta,
se os autos indicarem a
habitualidade delitiva do réu,
pois a reincidência,
demonstra desprezo sistemático, pelo cumprimento do ordenamento jurídico
2
.

Nessa medida,
não prospera o
pedido de aplicação do Princípio da Insignificância.

Firmado
n
o e
xposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
5225094
),

CONHEÇO, e
NEGO
PROVIMENTO,
AO RECURSO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

2

ST
J
.
HC n. 716.883/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022
).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.